Tribunal: TJSP
Processo: 0005413-13.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante cometeu o crime de homicídio, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
3-) Inexistiu a legítima defesa. Provadas a incidência do motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante cometeu o crime de homicídio, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
3-) Inexistiu a legítima defesa. Provadas a incidência do motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.
4-) Penas e regime mantidos, sequer questionados.